Tribunal: TJPA
Processo: 0800237-23.2022.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800237-23.2022.8.14.0112

APELANTE: JEAN CARLOS MORAIS RAMOS

APELADO: MARIO SPIESS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRAVESSIA FLUVIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Jean Carlos Morais Ramos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido liminar de tutela de urgência ajuizada em face de Mario Spiess, visando compelir o réu à realização de travessia fluvial por meio de balsa operada no Rio São Benedito. A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento na perda superveniente do objeto, diante da rescisão contratual entre o recorrido e a associação titular da balsa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há subsistência do interesse processual para o prosseguimento da ação de obrigação de fazer, diante da alegada cessação do vínculo jurídico entre o réu e a obrigação de operar a travessia fluvial requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perda superveniente do objeto configura-se quando fato posterior ao ajuizamento da ação impede a constituição da situação jurídica pretendida, extinguindo-se, por consequência, o interesse processual.

A rescisão do contrato de comodato entre o recorrido e a Associação dos Produtores e Proprietários da Gleba São Benedito II – AGRODITO II retirou do réu qualquer responsabilidade pela operação da balsa que realizava a travessia fluvial.

A obrigação de fazer postulada recai sobre bem de terceiro estranho à lide, o que inviabiliza sua imposição judicial ao recorrido, por ausência de vínculo jurídico atual ou fundamento legal para tanto.

A prestação jurisdicional deve observar os limites da responsabilidade do réu e a correlação entre sujeito passivo e obrigação exigida, o que não se verifica no caso concreto.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a perda superveniente do objeto enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A perda superveniente do objeto afasta o interesse processual e impõe a extinção do feito sem resolução do mérito.

A obrigação de fazer não pode ser imposta a quem não possui vínculo jurídico atual com o bem ou serviço pretendido.

A imposição judicial de obrigação exige correlação entre o sujeito passivo da demanda e o objeto litigioso, sob pena de violação à legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, AC nº 0707121-34.2021.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 02.02.2022; TJ-MG, AC nº 1000021-08.2889-3/001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 22.07.2021; TJ-PE, AC nº 5194338, Rel. Des. José Fernandes de Lemos, j. 17.07.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JEAN CARLOS MORAIS RAMOS

tendo como ora apelado
MARIO SPIESS
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 22 de julho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JEAN CARLOS MORAIS RAMOS
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA,
ajuizada em face de
MARIO SPIESS
, que foi julgada extinta, sem resolução de mérito, com fundamento na perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Aduziu a parte Autora que o réu está cerceando o seu direito de ir e vir, visto que reside de um lado do Rio São Benedito e trabalha em fazenda localizada do outro lado, sendo que para ir ao trabalho necessita obrigatoriamente atravessar o rio utilizando a balsa que é administrada pela Associação de Fazendeiros que possuem terras na região, sendo que o Réu não permite a presença do Autor na balsa.

Asseverou que o Réu é o responsável pelo recebimento dos valores e travessia dos veículos e pessoas em razão de possuir o comodato da referida balsa com a referida Associação, entretanto, por motivo que não sabe informar, o Réu impede o Autor de fazer a travessia, colocando em risco a única fonte de renda do Autor. Por fim, apontou que a situação se agrava ainda mais pelo fato de sua companheira estar grávida, necessitando de cuidados e acompanhamento médico.

A sentença recorrida lançada ao id 20160495 julgou extinto o feito ao fundamento de que a Associação dos Proprietários e Produtores da Gleba São Benedito II – AGRODITO II encerrou o contrato de prestação de serviços com o réu, o qual era responsável pela operação de balsa que permitia a travessia do Rio São Benedito, de forma que não mais subsistiria obrigação jurídica entre as partes. Ainda, reconheceu-se a impossibilidade de se imputar tal obrigação ao requerido, por ausência de fundamento contratual ou interesse público relevante, mesmo diante do direito constitucional de ir e vir invocado pelo autor. Condenou-se o autor ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00, nos moldes do princípio da causalidade.

Inconformado, o autor interpôs recurso de Apelação (id. 20160498). Sustenta a inocorrência da perda do objeto da ação, sustentando que persiste a necessidade do transporte pela balsa operada pelo recorrido, ainda que este tenha alegado cessação do contrato com a Associação, uma vez que a travessia continua sendo por ele operacionalizada, conforme depoimentos colhidos em audiência.

Alega que houve descumprimento da decisão de antecipação de tutela deferida nos autos, tendo o réu confessado sua conduta omissiva durante audiência de instrução e julgamento.

Aduz que a justificativa do recorrido para impedir o transporte, fundada em boletim de ocorrência lavrado posteriormente ao ajuizamento da demanda, não comprova a alegada ameaça.

Sustenta que, diante das provas produzidas, deve ser confirmada a tutela antecipada para compelir o recorrido à realização do transporte de forma contínua, definitiva e por prazo indeterminado, seja por meio da balsa da Associação ou por embarcação de sua propriedade;

Por fim, requer, ainda, o deferimento da gratuidade da justiça, alegando insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários de sucumbência, invocando os arts. 5º, XXXIV e LXXIV da CF/88 e o art. 99 do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso (id. 27853558).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da subsistência do interesse processual diante da superveniência da alegada perda do objeto da ação de obrigação de fazer ajuizada por Jean Carlos Morais Ramos, cujo pedido visava compelir o recorrido à realização da travessia fluvial do recorrente e de sua família, por meio de balsa antes operada na região do Rio São Benedito.

A sentença prolatada pelo juízo singular julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de relação jurídica atual entre o réu e a obrigação de fazer pretendida, dada a rescisão do contrato de comodato da balsa que fora firmado entre o recorrido e a Associação dos Produtores e Proprietários da Gleba São Benedito II – AGRODITO II.

O apelante, por sua vez, sustenta que a obrigação persistiria, independentemente da formal rescisão do contrato, seja pelo uso anterior da embarcação pelo recorrido, seja pela persistência da necessidade concreta da travessia, essencial para seu sustento, trabalho e acesso à saúde, invocando inclusive a antecipação de tutela anteriormente deferida.

Contudo, o parecer do Ministério Público, elaborado com precisão técnica e acuidade analítica, apontou com clareza a perda superveniente do objeto recursal, destacando que: (i) não mais subsiste vínculo jurídico entre o recorrido e a prestação do serviço de transporte; (ii) a balsa da associação deixou de operar sob sua responsabilidade; e (iii) a obrigação de fazer pretendida diz respeito a bem pertencente a terceiro estranho à lide.

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, em se tratando de ação de obrigação de fazer, a superveniência de fato que torne impossível a prestação pleiteada acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. 1 - PRELIMINAR . PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR QUANTO AO PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONFIGURADA. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. ART . 485, VI, DO CPC. SENTENÇA CASSADA NESSE PONTO. 2 - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. VERIFICADA . RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO . QUANTUM. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ADSTRIÇÃO À NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO. HONORÁRIOS . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. CAPÍTULO DA SENTENÇA MANTIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS . 1. A perda do objeto consubstancia-se no desaparecimento superveniente do interesse de agir, que ocorre quando fato posterior à propositura da ação impede a constituição da situação jurídica almejada. 1.1 . In casu, no momento da propositura da ação, verifica-se a existência de interesse de agir por parte do autor, ora apelado, quanto aos pedidos insertos na exordial (obrigação de fazer e reparação de danos morais). O interesse processual em relação à obrigação de fazer, contudo, desapareceu supervenientemente, quedando-se referida pretensão prejudicada quando da prolação da sentença. 1.2 . A perda superveniente do interesse processual do autor impõe a extinção do processo, sem resolução do mérito, no tocante ao pedido de obrigação de fazer, nos termos do art. 485, VI, do CPC. PRELIMINAR ACOLHIDA. 2 . A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, em cujo conceito se insere a instituição de ensino apelante, é objetiva, de forma que basta a comprovação da existência de um dano ao consumidor, decorrente de uma conduta comissiva ou omissiva do fornecedor para que haja o dever de indenizar, sendo desprezível, nesses casos, a valoração do elemento culpa. 2.1. Demonstrada a presença dos pressupostos da responsabilidade civil, tendo em vista a presença do nexo causal entre a conduta ilícita da apelante e o dano experimentado pelo apelado, o qual, diante da completa ausência de informação, foi subjugado pela instituição de ensino, encontrando-se impedido de concluir o seu curso superior, o que lhe possibilitaria tentar se posicionar no mercado de trabalho, deve ser mantida a condenação de reparar os danos morais gerados . 2.2. Os transtornos sofridos pelo consumidor ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento diário e ensejaram mácula a direitos subjetivos inerentes aos direitos da personalidade. 2 .3. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de reparação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor, a condição do ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos (Funções preventivo-pedagógica-reparadora-punitiva). Normativa da efetiva extensão do dano ( CC, art. 944) . Sopesando esses critérios, razoável o valor arbitrado pelo 1º grau, de R$ 3.000,00. 3. Acolhida a preliminar agitada pelo apelante e extinto o processo sem análise do mérito por perda superveniente do interesse de agir quanto ao pedido de obrigação de fazer, o ônus da sucumbência não se altera, tendo em vista o princípio da causalidade ( CPC, art . 85, § 10º). 3.1. A manutenção do segundo capítulo da sentença autoriza a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, na forma do art . 85, § 11, do CPC. 4. Sentença parcialmente cassada em razão do acolhimento da preliminar. Apelação desprovida quanto ao segundo capítulo da sentença .(TJ-DF 07071213420218070001 DF 0707121-34.2021.8.07 .0001, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 02/02/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO - PERDA DE OBJETO - INDENIZAÇÃO - SÚMULA 385 DO STJ - SUCUMBÊNCIA. O cumprimento voluntário pelo demandado da obrigação de fazer pleiteada pelo autor resulta na ausência superveniente do interesse processual (perda de objeto) e, por conseguinte, na extinção do processo sem resolução do mérito quanto a este pedido. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas .(TJ-MG - AC: 10000210828893001 MG, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 22/07/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FATO NOVO. PERDA DE OBJETO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER . EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Demonstrado nos autos que o objeto da ação de obrigação de fazer fora cumprido espontaneamente pela parte é de se reconhecer a perda do objeto devendo ser extinto o processo sem resolução do mérito . 2. Apelo a que se nega provimento.(TJ-PE - AC: 5194338 PE, Relator.: José Fernandes de Lemos, Data de Julgamento: 17/07/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2019)

No caso dos autos, comprovado que o recorrido não mais possui relação contratual com a associação titular da embarcação e tampouco detém autoridade ou disponibilidade sobre a balsa, não se pode impor, sem respaldo legal ou contratual, a obrigação de realizar transporte fluvial, sob pena de violação à legalidade e à inafastável necessidade de correspondência entre sujeito passivo e obrigação exigida judicialmente.

A prestação jurisdicional deve respeitar os limites da responsabilidade subjetiva e objetiva de quem figura no polo passivo da demanda, o que aqui não se verifica.

Assim, acompanhando o parecer do douto Ministério Público, entendo que o recurso não merece ser conhecido, diante da perda superveniente do objeto recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, 22 de julho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025